Tribunal: TJSP
Processo: 1005152-48.2017.8.26.0347
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. Sentença de parcial procedência para o fim de condenar a ré à manutenção do tratamento domiciliar, nos moldes descritos às fls. 277/278. Inconformismo da operadora-requerida. Indicação médica para internação domiciliar (home care). Súmula no 90 deste Tribunal de Justiça. Negativa indevida. Acolhimento apenas no ponto em que determinada a sua condenação no custeio de

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. Sentença de parcial procedência para o fim de condenar a ré à manutenção do tratamento domiciliar, nos moldes descritos às fls. 277/278. Inconformismo da operadora-requerida. Indicação médica para internação domiciliar (home care). Súmula no 90 deste Tribunal de Justiça. Negativa indevida. Acolhimento apenas no ponto em que determinada a sua condenação no custeio de absolutamente todos os materiais, medicamentos e insumos de que o autor necessita, os quais devem ser providos pela própria família, não guardando relação direta com o tratamento home care. Inconformismo da parte autora. Acolhimento parcial apenas no que tange à terapia ocupacional e fisioterapia, que devem ser prestados nos moldes e peridiocidade fixadas nos relatórios médicos de fls. 1.044/1.045 e 1.048/1.049. Pretensão de fixação de danos morais. Descabimento. Ausência de que a sobredita negativa de prestação de atendimento na forma pretendida pelo autor tenha acarretado agravamento de seu quadro clínico. Sentença parcialmente reformada.
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.